Tribunal: TJSP
Processo: 9134895-61.2008.8.26.0000
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes e Revisões Específicos
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO ACIDENTE. REVISÃO. BENEFÍCIO COM MARCO INICIAL JULHO DE 1995. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE CONSAGRADO NA JURISPRUDÊNCIA PARA SE EVITAR A REDUÇÃO INDEVIDA DELE. IRSM FEV/94 - 1,3967 -. Posterior conversão pela uRV DE 637,64, RESPEITADA A prescrição qUinqUenal. JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO, DE MODO ENGLOBADO ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03 -, RETORNANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR - CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/09. ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO JUDICIAL. FASE EXECUTIVA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE APELOS VOLUNTÁRIOS. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária - Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 9134895-61.2008.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Reajustes e Revisões Específicos

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Outros números:

8483755200

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO ACIDENTE. REVISÃO. BENEFÍCIO COM MARCO INICIAL JULHO DE 1995. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE CONSAGRADO NA JURISPRUDÊNCIA PARA SE EVITAR A REDUÇÃO INDEVIDA DELE. IRSM FEV/94 - 1,3967 -. Posterior conversão pela uRV DE 637,64, RESPEITADA A prescrição

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO ACIDENTE. REVISÃO. BENEFÍCIO COM MARCO INICIAL JULHO DE 1995. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE CONSAGRADO NA JURISPRUDÊNCIA PARA SE EVITAR A REDUÇÃO INDEVIDA DELE. IRSM FEV/94 - 1,3967 -. Posterior conversão pela uRV DE 637,64, RESPEITADA A prescrição qUinqUenal. JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO, DE MODO ENGLOBADO ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03 -, RETORNANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR - CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI No 11.960/09. ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO JUDICIAL. FASE EXECUTIVA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE APELOS VOLUNTÁRIOS. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária - Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
9134895-61.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUIZO EX-
OFFICIO, é apelado ADRIANA DE PAULA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram, parcialmente, com observação, o
entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18472
RECURSO DE OFÍCIO No 9134895-61.2008.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: ADRIANA DE PAULA
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BACARIM
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO
ACIDENTE. REVISÃO. BENEFÍCIO COM MARCO
INICIAL JULHO DE 1995. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE
CONSAGRADO
NA
JURISPRUDÊNCIA
PARA SE
EVITAR A REDUÇÃO INDEVIDA DELE. IRSM FEV/94 -
1,3967 -. POSTERIOR CONVERSÃO PELA URV DE
637,64, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
JUROS DE MORA, CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
MODO ENGLOBADO ATÉ ELA E, APÓS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO
ANO EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO
CIVIL - 12/01/03 -, RETORNANDO, TODAVIA, AO
PATAMAR DE 0,5% - JUROS DA POUPANÇA -, EM
RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-
DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO
DAS
LEIS
9.711/98,
10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR -
CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO
DA
LEI
No
11.960/09.
ATUALIZAÇÃO
DO
PRECATÓRIO JUDICIAL. FASE EXECUTIVA. CUSTAS
PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE
APELOS VOLUNTÁRIOS. RECURSO DE OFÍCIO
PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.”.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária - Índice de correção monetária, todavia, que
deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da
vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos
1) RELATÓRIO
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público de devolução
dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação sobre o precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp no 1.492.221/PR), Tema no 905, STJ, no qual restou entendido que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91; quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, registre-se que o citado precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça está em consonância, no particular, com o entendimento adotado por esta E.
16a Câmara de Direito Público, em relação aos índices de juros da mora.
Dispõe o REsp no 1.492.221/PR no item 3.2., segunda parte, em
relação aos juros de mora - que: “incidem segundo a remuneração oficial de
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09)”.
Portanto, a partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009,
os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, conforme, aliás, ressaltado no V. Acórdão
reexaminando.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, no que concerne à correção monetária, o citado
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado, mas com observação.
Relembre-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE, Tema no 810, afastou a TR prevista na Lei 11.960/2009 como indexador,
determinando a adoção do IPCA-E, cuja eventual modulação dos efeitos não impede o
julgamento, até porque se observará o que decidido no momento oportuno.
Frise-se, ainda, que o V. Acórdão reexaminado determinou a
atualização dos valores em atraso por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI e, depois a TR, a partir do advento da Lei no 11.960/2009.
Por oportuno, vale lembrar que a utilização do IGP-DI decorre as
disposições contidas na Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a
orientação contida na Medida Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996. Referido
diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de Preços
Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio Vargas,
substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art. 20 e no § 2o do art. 21,
ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, ainda que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF. Por fim, s.m.j., o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça deve ser adotado, mas com observação.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico, parcialmente, com
observação, o entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso.
Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator